Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714677-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MADSON SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., parte executada, contra a r. decisão (ID 229620528) proferida pela Vara Cível do Recanto das Emas, que, no cumprimento provisório de sentença (processo n. 0707621-41.2024.8.07.0019), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada (ID 224086088). Transcrevo parte da decisão (ID 229620528): A parte executada formulou exceção de pré-executividade sob o argumento de que (i) foi intimado indevidamente para cumprimento da obrigação; (ii) o montante exigido, a título de astreintes, é excessivo; (iii) deve ser atribuído efeito suspensivo à impugnação, ante a ausência de caução idônea capaz de lastrear o cumprimento provisório de sentença (ID 224086088). A parte exequente, por sua vez, rechaçou as teses suscitadas pelo executado (ID 225754041). Vieram os autos conclusos. Decido. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009). 3. O Tribunal de origem negou a pretensão da recorrente, afirmando que, para se conhecer do pedido trazido no âmbito da exceção de pré-executividade, seria necessária a dilação probatória, incabível na via eleita, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ. 4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020. Sublinhado). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022). Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. (AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018). Da Intimação da Parte Executada Alega o executado que, neste processo, vem sendo intimado via domicílio eletrônico, sem haver constituído advogado nos autos, de modo que não foi devidamente cientificado sobre o caso. De início, saliento que a Resolução 569 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 455 do referido órgão, regulamentou o modo de comunicação dos atos processuais, passando a exigir a publicação do ato judicial ocorrerá via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Todavia, o referido normativo foi implementado tão somente em fevereiro de 2025, posteriormente, portanto, à distribuição deste cumprimento provisório (setembro de 2024). Para além disso, compulsando os autos da ação principal (0708190-76.2023.8.07.0019), é possível perceber que a parte demandada foi devidamente intimada via sistema (parceiro eletrônico) acerca do teor da sentença, o que, para efeitos da lei 11.419/2006, considera-se comunicação pessoal. Nesse contexto, não há razão para a declaração de nulidade da intimação havida neste processo (ID ́s 210992594 e 219262650), porquanto a ciência, via sistema, acerca exigibilidade das astreintes foi validamente realizada de forma pessoal, nos exatos termos da súmula 410 do C. Superior Tribunal de Justiça[i]. Da Modificação das Astreintes A parte executada, insurge-se, outrossim, quanto ao valor fixado a título de astreintes, sob o argumento de que o valor é desproporcional. Ocorre que analisar o quantum fixado a título de multa cominatória demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos principais e, por conseguinte, a dilação probatória, o que não é passível de ser realizado por meio de exceção de pré-executividade, mas sim pelos meios recursais cabíveis ao caso. E mesmo que assim não fosse, o propósito das astreintes consiste em preservar a autoridade das decisões judiciais e impossibilitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, o que garante a efetividade da tutela jurisdicional. Destarte, rejeito o pedido de reconhecimento do excesso das astreintes. Do pedido de efeito suspensivo A parte executada aduz, por fim, a necessidade de se atribuir efeito suspensivo neste momento processual, tendo em vista a ausência do trânsito em julgado nos autos principais. No entanto, o pedido não merece prosperar. Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça[ii], a multa diária fixada em antecipação de tutela somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. Na hipótese vertente, é possível denotar que, nos autos do PJe no 0708190-76.2023.8.07.0019, a sentença prolatada confirmou a tutela provisória outrora concedida e que não houve pedido de efeito suspensivo no recurso de apelação interposto pelo réu, permitindo-se, assim, o cumprimento provisório das astreintes fixadas, porquanto dotadas de eficácia desde o pronunciamento judicial de mérito que as fixou. Com efeito, não vislumbro a ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação capaz de justificar a prestação de caução pelo exequente, até mesmo porque o cumprimento provisório limita-se ao adiantamento dos meios executivos e não à satisfação propriamente dita, considerando-se a vedação legal expressa acerca do levantamento da quantia constrita. Cumpre salientar, por fim, que, em caso de reforma da sentença prolatada nos autos principais, a parte exequente não se eximirá da reparação de eventuais danos causados ao executado. De todo modo, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada (ID 224086088). A parte agravante (ID 70851883) alega que não se está requerendo produção de novas provas, mas a reavaliação da razoabilidade da multa com base no que já existe nos autos. Assim, não há dilação probatória, mas mera análise jurídica de elementos disponíveis, o que se enquadra nos limites da exceção de pré-executividade. O que se pretende, portanto, é o reconhecimento de que a desproporção entre a obrigação e o valor da multa salta aos olhos e pode ser extraída dos próprios documentos do processo, sem qualquer necessidade de instrução probatória. Defende que o STJ tem entendimento pacífico acerca da exceção de pré executividade e, a admite, apenas se presentes concomitantemente três requisitos: (1) prova pré constituída; (2) sem necessidade de dilação probatória para extinguir a execução e (3) que a matéria arguida seja cognoscível de ofício pelo Juízo. Sustenta que a multa diária deve ser limitada ao valor correspondente ao da obrigação principal, já que a astreinte, no seu objetivo, equivale-se a cláusula penal de modo que, por aplicação analógica do art. 412 do Código Civil, não pode exceder a obrigação principal. No contexto dos autos, a multa passou a ser muito mais relevante ao exequente do que o efetivo cumprimento do que devia ser a obrigação principal. Necessário estabelecer sua adequação com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios basilares em nosso ordenamento jurídico, reconhecendo-se o excesso. Insta o devido julgamento do instrumento de impugnação, onde no que se refere a tese de nulidade de intimação, que não há preclusão e não faz coisa julgada, podendo ser arguida a qualquer momento. Além disto, até então, a parte Agravante não havia constituído patrono nos autos. Assim, é notório que se tratando de citação eletrônica, é uma realidade que em muitas situações, o DJE acaba gerando uma certa insegurança jurídica às empresas, devido a inconsistências no sistema. Afirma que a ausência de intimação pessoal até então se mostrava inócua para o cumprimento da obrigação de fazer, entretanto este é um entendimento que representa o que foi jurisprudência, e não mais o que é, conforme a prolação das jurisprudências recentes do STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 70851887). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar periculum in mora, pois “resta demonstrado quanto ao receio iminente do banco em que seja causado dano irreversível ao mesmo, situação que pode fazer a Agravante, experimentar o prejuízo de a parte adversa intentar o prosseguimento da execução e levantamento de valores, conforme as razões já expostas”, não considero que haja demonstração de urgência no caso. Consultado a decisão recorrida, verifico que o magistrado determinou a transferência do montante constrito (R$ 13.249,54) para conta judicial vinculada a estes autos. Além disso, foi determinada a suspensão do feito, até que se opere o trânsito em julgado da sentença prolatada no processo no 0708190-76.2023.8.07.0019. Deste modo, entendo que não há perigo de levantamento dos valores penhorados em conta judicial. Ademais, em uma análise perfunctória, não cabe nesse processo rediscutir os valores da condenação das astreintes, que são objeto de recurso próprio junto ao processo 0708190-76.2023.8.07.0019, cuja sentença foi objeto de apelação por parte da agravante. Deste modo, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a concessão do efeito suspensivo. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital